Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-07.2020.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000646-07.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 052.288.471-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX WAGNER STEPHAN - CPF: 953.263.591-20 (VÍTIMA), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (ASSISTENTE), WESLEY LIMA MARTINS - CPF: 020.467.571-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4.o, INCISO II [ESCALADA] C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO
– INVIABILIDADE – OFENSIVIDADE DA CONDUTA E LESIVIDADE DO RESULTADO QUE SE MOSTRAM EXPRESSIVAS – REINCIDÊNCIA E REPROVÁVEL COMPORTAMENTO SOCIAL DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §2o, DO ART. 155, DO CP.
– APELANTE QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DA PRIMARIEDADE - 3.
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE – CABAL DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESCADA PARA RETIRAR OS FIOS DE COBRE QUE COMPÕEM A FIAÇÃO DA RESIDÊNCIA – PROVA TÉCNICA SUPRIDA POR TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – QUALIFICADORA MANTIDA – 4. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há como considerar escassa de ofensividade penal a conduta do apelante de subtrair pedaços de fio de cobre da fiação de uma residência –, mormente à luz da reincidência específica do acusado, bem como considerando que a subtração se aperfeiçoou mediante a utilização de uma escada, inviabilizando-se a aplicação do princípio da insignificância.

2. Para a incidência da figura do furto privilegiado é imprescindível que haja o preenchimento concomitante dos requisitos legais contidos no §2o do art. 155 do CP, quais sejam a primariedade do indivíduo e o pequeno valor do bem subtraído; no caso em tela, o primeiro requisito não foi atendido, uma vez que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de furto, sendo, portanto, reincidente específico; outrossim, foi flagrado na prática do crime enquanto fazia o uso de monitoração eletrônica, durante o período de cumprimento da pena.

3. Comprovado nos autos mediante confissão extrajudicial do acusado, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a apreensão do apelante, tanto em sede investigativa, como em juízo, que o réu fez o uso de instrumento [escada] para alcançar a fiação que fica na parte superior da residência e extrair os fios cobre, tem-se por devidamente caracterizada a qualificadora da escalada prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, sendo despicienda a realização de perícia técnica neste sentido, a afastar a pretensão desclassificatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal n.o 1000646-07.2020.811.0035, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
03 (três) dias-multas
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §4.o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83813986, o apelante pretende a
absolvição por atipicidade material da conduta
, alegando que os bens que teria tentado subtrair são de pequeno valor, consistindo em fios de cobre, avaliados em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), de modo que seria de rigor a incidência
in casu
do
princípio da insignificância
, afastando-se a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do privilégio
previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, ao argumento de que os Tribunais Superiores consideram como “pequeno valor” aquele inferior a um salário mínimo e, no caso em tela, o valor da
res furtivae
é de apenas R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Outrossim, argumenta que a existência de outros processos em curso em desfavor do réu não impede a concessão do benefício.

Por fim, requer o
afastamento da qualificadora referente à escalda
, tendo em vista a ausência de prova pericial apta a comprová-la, bem como da ausência da demonstração de impossibilidade de realização de perícia ou ausência de vestígios.

Em contrarrazões vistas no ID 83813989 o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 89373981, também opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 17/08/2020, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua Arenápolis, n° 16, bairro Novo Horizonte, na cidade de Alto Garças/MT, o apelante
BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS
, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em 10 (dez) unidades de fios de cobre, avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e pertencentes à vítima
Alex Wagner Estepha
, mediante escalada, só não tendo êxito na sua empreitada por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na efetiva atuação dos Policiais Militares.

Ressai da exordial acusatória, que o apelante se dirigiu até a residência da vítima e, munido de um alicate e de uma escada móvel que já se encontrava no local, escalou até determinada parede e começou a romper a fiação de cobre para subtraí-la.

A Polícia Militar foi informada a respeito do ocorrido e compareceu ao local, obtendo êxito em flagrar o indivíduo realizando a retirada da fiação, ainda em cima da escada utilizada para a escalada, momento em que foi preso em flagrante e apreendida a fiação já retirada.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no art. 155, §4.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 53813470 – p. 3); do termo de entrega (ID 53813470 – p. 22); do termo de apreensão e anexos fotográficos (ID 53813470 – p. 20/21); bem como da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne a
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que, além de ter sido preso em flagrante
enquanto realizava a retirada da
res furtivae
do local onde se encontrava
,
o apelante admitiu a prática do delito ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, cumprindo frisar que a confissão do acusado é corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Clóvis Bispo da Silva

e
Wesley Lima Martins
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

A irresignação do condenado, todavia, diz respeito à tese de que, embora comprovadas a materialidade e a autoria criminosas,
a conduta seria atípica
, pois, de acordo com as provas constantes nos autos, os bens que se pretendia furtar foram avaliados em apenas R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela
contumácia na prática criminosa
, se dá com vistas para que o instituto da bagatela não se torne um
incentivo ao crime
, nem constitua uma autêntica
imunidade ao delinquente habitual
, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao
bem jurídico de uma forma global
.

A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

Dito de outra forma, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

Em arremate a isso, tem-se por necessária ainda
a análise da classificação da infração penal
, uma vez que
a existência de qualificadoras na imputação certamente obsta a concessão do benefício da bagatela
, porquanto os tipos penais derivados acarretam
maior juízo de reprovabilidade da conduta
e representam mais expressivo grau de lesividade ao bem tutelado, visto que, muitas vezes, congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo básico.

Não foi outro o entendimento encampado pelo excelso
Supremo Tribunal Federal
ao revisitar as balizas da compreensão da causa supralegal de exclusão da tipicidade, no julgamento conjunto dos
Habeas Corpus
n.o 123734, n.o 123533 e n.o 123108, todos julgados em 03/08/2015, sob a relatoria do eminente Min. Luís Roberto Barroso.

Na mesma linha tem se orientado a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
(
ex vi
do
AgRg no HC 500.262/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019
) e
deste eg. Sodalício estadual
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 44 da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“44.

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. DJE no 9.998, de 11/04/2017) –
grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
é
evidente
que o apelante não faz jus à aplicação do princípio da insignificância
.

A uma
, porque, não obstante
res furtivae
tenha sido indiretamente avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ainda assim
não
há como considerar
inexpressiva
a lesão jurídica provocada
, na medida o delito foi praticado mediante escalda, que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

A respeito da temática a eg. Corte Cidadã entende que
“
Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da insignificância, porquanto o crime de furto foi praticado mediante escalada e no período noturno, circunstâncias concretas desabonadoras que demonstram maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
”
(AgRg no AREsp 1653189/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

A duas
, porque, conforme bem observado no provimento jurisdicional monocrático, o réu respondia, à época, a outros processos, inclusive por crimes da mesma natureza, dentre eles os de cód. 45742, 45873, 46794, 51150 e 61824; bem como na data dos fatos, o apelante estava usando tornozeleira eletrônica, haja vista ter sido agraciado com a progressão de regime nos
autos de execução de pena n° 412-13.2018.811.0035
, em trâmite na Comarca de Alto Garças/MT.

Com efeito, em análise à folha de antecedente apresentadas em ID 83813473, verifica-se que o apelante já foi condenado definitivamente nos autos n° 1785-16.2017.811.0035 – código 49439,
pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do CP
, tratando-se, portanto, de
reincidente específico
.

Assim sendo, embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais.

Com tais considerações, revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, devendo ser
mantido
o desfecho condenatório.

2.

Da aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2o, do CP.

De outro lado, busca a apelante o
reconhecimento do furto privilegiado
, alegando que a
res furtivae
é de pequeno valor e que a existência de outros processos em curso em desfavor do réu não impede a concessão do benefício.

Como é de trivial sabença, a causa especial de diminuição prescrita no § 2.o do artigo 155 do Código Penal possibilita ao magistrado substituir a reprimenda de reclusão imposta ao agente pela de detenção, diminuir a sanção de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) ou aplicar somente a penalidade de multa. Para tanto, é imprescindível o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, ser o agente primário e a coisa furtada de pequeno valor.

Em relação ao pequeno valor da
res
, a jurisprudência dominante tem o entendimento que se caracteriza em montante que não supera a quantia equivalente a um salário mínimo vigente à época do cometimento do delito. Ademais, é importante destacar que, nesta hipótese, é indiferente a condição financeira do ofendido, devendo, apenas, haver prova de que o bem possui pequeno valor.

É o que preleciona André Estefam:

“
Sendo primário o criminoso e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

São dois os requisitos: primariedade (isto é, não reincidência – ver arts. 63 e 64 do CP) e coisa subtraída de pequeno valor (até um salário mínimo, segundo jurisprudência dominante). Será reincidente o sujeito que cometer o furto depois de condenado com trânsito em julgado por (qualquer) crime anterior, cometido no Brasil ou no estrangeiro. Caso, entretanto, a pena já se encontre cumprida ou extinta há mais de cinco anos, computados o período de prova do sursis e do livramento condicional (não revogados), o agente não será reincidente, podendo aplicar-se em seu favor a benesse em análise.

Note-se, ademais, que a lei não fala em “pequeno prejuízo”, mas “pequeno valor”, motivo pelo qual pouco importa a condição financeira do ofendido. O valor do bem deverá constar de laudo de avaliação.

Não se exige, por outro lado, bons antecedentes. Presentes os requisitos legais, a aplicação do privilegium pelo juiz constituirá direito subjetivo público do réu. O fato de o condenado primário possuir maus antecedentes pode importar somente uma elevação da pena-base (art. 59, caput, do CP) e, quando muito, levar o magistrado a conceder o menor benefício possível diante das opções que a lei apresenta no §2o.”
(STEFAM, André – Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183) – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012)

A respeito da possibilidade da aplicação do referido benefício para os casos de furto qualificado, existiam divergências, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de uniformizar o entendimento, editou a Súmula 511,
in verbis:

“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Assim, além dos requisitos previstos em lei, a jurisprudência passou a entender ser possível o reconhecimento do privilégio no furto qualificado se a qualificadora possuir natureza objetiva,
como no caso em tela
.

Em que pese o preenchimento do primeiro requisito, verifica-se que no caso em tela
o apelante não atende à condição da primariedade
, pois, conforme já explicitado no tópico anterior,
BRUNO

foi condenado definitivamente nos autos n° 1785-16.2017.811.0035 – código 49439,
pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do CP
, e durante a execução do crime fazia o uso da tornozeleira eletrônica, pois havia sido beneficiado com a progressão de regime.

Com efeito, mais uma vez,
razão não assiste
à defesa, de modo que, no ponto, permanece inalterada a r. sentença imposta à apelante.

3.

Da qualificadora referente à escalada

Pugna ainda a defesa pelo decote da qualificadora identificada no inciso II do §4o do art. 155 do CP como
“mediante escalada”
, desclassificando-se a conduta para o delito de furto simples tentado, com amparo na ausência de provas para a caracterização da aludida causa de aumento de pena.

Entretanto, a razão não lhe assiste.

Com efeito, de acordo com o entendimento doutrinário a respeito da matéria, para o reconhecimento da qualificadora da escalada, exige-se não só o ingresso do agente por via anormal, mas também que ele utilize instrumentos [escadas, cordas etc.] ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Em que pese em seu interrogatório em juízo o apelante negue ter feito uso de uma escada como instrumento para alcançar os fios elétricos, durante a fase investigativa
BRUNO
afirmou que foi surpreendido pelos policiais militares, quando estava em cima de uma escada, furtando fios de cobre e que teria praticado o delito para comprar drogas.

Não bastasse, os policiais militares que fizeram a apreensão em flagrante do apelante,
Clóvis Bispo da Silva

e
Wesley Lima Martins
, informaram, tanto no Inquérito Policial, quanto em juízo, que no dia dos fatos receberam uma ligação informando um possível furto em uma residência que estava em reforma e de imediato se deslocaram até o local informado,
encontrando o suspeito Bruno Medeiros retirando a fiação elétrica da residência, fazendo o uso de um alicate e uma escada
.

Relativamente à alegação do apelante acerca da ausência de laudo pericial atestando a ocorrência da escalada, não se desconhece que, para a incidência da qualificadora descrita no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, a rigor, exige-se a submissão à perícia técnica, nos termos dos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal. Todavia, essa exigência se justifica quando a circunstância que se pretende provar depende de um conhecimento técnico específico, que extrapola o senso comum, recomendando-se o exame por um profissional habilitado, a fim de auxiliar o juiz no esclarecimento dos fatos.

Na hipótese dos autos, deve-se ter em mente que
o uso de uma escada para alcançar os fios de cobre instalados na parte superior da residência é uma circunstância de fácil constatação por qualquer pessoa de inteligência mediana, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo
, de modo que a exigência de perícia para sua averiguação revela um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei, que além de acarretar delonga processual desnecessária, representa também emprego temerário de verba pública.

Assim, malgrado inexista nos autos qualquer laudo pericial ou mesmo auto de constatação lavrado por policiais, não há como negar a validade da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, para o desiderato de comprovar a incidência da qualificadora em questão.

Além do mais, o legislador flexibiliza a regra no art. 167 do CPP, ao dispor que quando não for possível a realização da perícia por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Esse entendimento, inclusive, tem sido adotado pela Corte Cidadã e por esta Colenda Terceira Câmara Criminal do TJMT,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
A qualificadora da escalada restou demonstrada por meio dos relatos das testemunhas que flagraram e interromperam a ação do paciente, pela sua confissão em juízo e, ainda, pela apreensão dos objetos por ele utilizados para cortar os fios de iluminação pública - alicate e chave de torque -, não havendo a defesa, em nenhum momento, impugnado essas provas. Esta Corte Superior entende que, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente na espécie em que, além da prova efetivamente produzida, é notória a necessidade de escalada para alcançar o topo de um poste de iluminação pública.
Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 462.526/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018). Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E
ESCALADA
–
ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158, 159 E 171 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DEMONSTRADOS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESPECIALMENTE PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE
– DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS ANTES DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NOS MOLDES PRETENDIDOS
– APLICAÇÃO DA REGRA MITIGADORA PREVISTA NO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
Para que sejam reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobrelevando-se anotar, ademais, que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, da Lei Adjetiva Penal
.
Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal é possível a realização outros meios de prova, por força da mitigação trazida no art. 167 do próprio Codex aqui referido
. Recurso desprovido”.
(TJMT – Ap 35073/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017). Destaquei.

Por conseguinte, comprovada pela
prova testemunhal carreada ao feito e, notadamente, pela própria confissão extrajudicial do apelante, que
BRUNO

se utilizou de uma escada para alcançar a fiação elétrica da residência, está fartamente caracterizada a qualificadora da escalada, restando
incabível
a almejada desclassificação do delito para a modalidade simples.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS
,

devendo permanecer incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT na ação penal n.o 1000646-07.2020.811.0035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021